Tribunal: TCU
Processo: 043.638/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 441/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.638/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Ignacio da Silva Mello Junior (XXX.340.947-XX); Christiano Silva Fernandez (XXX.946.298-XX); Gilsinei Marques Campese (XXX.958.799-XX); Heros Luidy Kalisz (XXX.154.699-XX); Jordon Luiz Pegoretti (XXX.439.447-XX); Juliano Fonseca Bittar (XXX.623.959-XX); Klayton Gilson Pereira de Sousa (XXX.558.337-XX); Larissa Bomcompanhe Vieira (XXX.339.097-XX); Larisse Aparecida Saraiva Pereira (XXX.900.897-XX); Leandro Jose Bettin (XXX.184.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.